Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700143-92.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por CTIS TECNOLOGIA S/A. A Requerente afirma que foi surpreendida com o restabelecimento da penalidade administrativa no CEIS, o que impedirá a celebração de Termo de Aditamento ao Contrato no 23/2019. Salienta que “os efeitos da tutela protetiva concedida em sentença persistem até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão proferida pela última instância recursal”. Requer a intimação do Distrito Federal e do Controlador Geral do Distrito Federal “para que determinem a imediata comunicação de baixa do registo de penalidade no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEI, sob pena de descumprimento de tutela concedida até final trânsito em julgado de decisão nos autos do processo”. É o breve relatório. Decido. A r. sentença, conquanto tenha julgado improcedente o pedido, manteve a tutela de urgência, in verbis: “A eficácia da tutela de urgência deferida no curso da tramitação processual, contudo, será mantida até que sobrevenha deliberação em sentido contrário da instância superior ou o trânsito em julgado desta sentença.” Nesse contexto, em princípio a tutela de urgência persiste até o julgamento definitivo da apelação. Isto posto, defiro o pedido para determinar ao Distrito Federal que torne sem efeito o restabelecimento do registro da penalidade no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEI, até decisão judicial em sentido contrário. Observe a Secretaria o processamento dos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator